Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PURGA DA MORA NÃO DEMONSTRADA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que se trata de valores depositados em conta poupança com a finalidade de reserva financeira, ônus a ele atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Se não houve pagamento integral do débito, não há que falar em purga da mora, razão pela qual o saldo devedor será corrigido mensalmente até a sua quitação.